Tribunal: STF
Processo: RHC 267486
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por V.J.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.022.321/BA (evento 78).

No curso da execução da pena do Recorrente - 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A do Código Penal -, foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (eventos 5 e 8). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de concessão de prisão domiciliar ao recorrente, porquanto idoso com mais de 80 anos, acometido de cegueira total em um olho e perda visual significativa no outro, além de doenças respiratórias crônicas (com crises) e quadro compatível com demência progressiva ou doença neurológica.  Argumenta a ausência de condições adequadas da unidade prisional para prestar a devida assistência à saúde. Aponta falta de fundamentação idônea do acórdão recorrido que negou o benefício ao recorrente. Assevera a possibilidade de alternativa concreta de acolhimento em ambiente com supervisão e acompanhamento contínuo, o que confere viabilidade real à prisão domiciliar humanitária e reduz qualquer risco de esvaziamento da execução. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária (evento 84). 

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 77):

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de idade avançada e de problemas de saúde, alegando que os cuidados médicos necessários não poderiam ser adequadamente prestados no ambiente prisional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o estado de saúde e a idade avançada do apenado justificam a concessão de prisão domiciliar humanitária, considerando a alegação de ausência de condições adequadas de tratamento no ambiente prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão domiciliar, conforme o art. 117, II, da Lei de Execução Penal, é admitida para presos em regime aberto, salvo exceções em que o recluso, mesmo em regime fechado ou semiaberto, esteja acometido por doença grave e o tratamento necessário não possa ser prestado no ambiente prisional. 
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a unidade prisional dispõe de condições para prestar o tratamento médico necessário ao reeducando, não havendo incompatibilidade entre o cumprimento da pena e os cuidados de saúde requeridos. 
5. A revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”


No tocante ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o requerimento, tendo em vista que,   além de o recorrente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (evento 5, fls. 7-12):

“(...).
A Lei de Execução Penal, em seu art. 117, dispõe sobre as hipóteses de admissão da prisão domiciliar, que são restritas aos condenados que cumprem pena em regime aberto:
(...).
Conforme se depreende do dispositivo legal supracitado, a concessão de prisão domiciliar é destinada exclusivamente aos condenados que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, uma vez que o Paciente cumpre pena em regime fechado.
É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido, excepcionalmente, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenados que cumprem pena em regimes mais gravosos, quando presentes circunstâncias humanitárias e comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Todavia, tal entendimento exige a demonstração cabal da incompatibilidade entre o estado de saúde do apenado e a sua permanência no cárcere.
(...).
Por oportuno, vale registrar que a Autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o Paciente cumpre pena em regime fechado e que a unidade prisional dispõe de condições para prestar o tratamento médico adequado ao apenado, não havendo incompatibilidade entre o cumprimento da pena no estabelecimento prisional e os cuidados de saúde necessários.  
No caso em análise, não restou demonstrada tal incompatibilidade. Pelo contrário, as informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora indicam que a unidade prisional dispõe de condições para prestar os cuidados necessários ao Paciente, havendo compatibilidade entre o cumprimento da pena no complexo penal e o tratamento de saúde que o paciente necessita.  
Nesse sentido, cabe destacar que, segundo o parecer ministerial, ‘as informações prestadas pelo juízo de origem apontam que o estabelecimento prisional detém capacidade total de prestar os devidos cuidados ao apenado, não havendo alteração de cenário desde o primeiro pedido de prisão domiciliar.’
Embora os impetrantes sustentem que o Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA enfrenta problemas de superlotação e precariedade, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a impossibilidade de assistência médica adequada ao Paciente no estabelecimento prisional ou que sua permanência no cárcere represente risco iminente à sua saúde ou vida.  
Ademais, a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais exige demonstração inequívoca da gravidade do estado de saúde e da inadequação do estabelecimento prisional para o tratamento necessário, o que não ocorreu na espécie.
De mais a mais, inexiste nos autos elementos que comprovem a impossibilidade de continuidade do tratamento no estabelecimento penal. A Defesa não trouxe aos autos elementos novos que infirmem tais conclusões. Além disso, é sabido que a via estreita do habeas corpus não comporta dilatação probatória, não sendo possível discutir, nesta sede, a adequação do tratamento de saúde prestado. 
 Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.” (destaquei).

Na mesma toada, a Corte Superior, ressaltou que (evento 78, fls. 3-6):

“A situação posta sob exame refere-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, condenado à pena de 12 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, da CP. Alega, para tal, a avançada idade e a existência de graves problemas de saúde que demandam cuidados que não podem ser providos pelo sistema carcerário. 
O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível excepcionalmente o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado em cumprimento da pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente comprovadas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.
(...).
Todavia, in casu, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizem a concessão da ordem, porquanto o Tribunal de origem consignou que o Juízo da Execução ‘prestou informações, esclarecendo que o Paciente cumpre pena em regime fechado e que a unidade prisional dispõe de condições para prestar o tratamento médico adequado ao apenado, não havendo incompatibilidade entre o cumprimento da pena no estabelecimento prisional e os cuidados de saúde necessários.’ (e-STJ, fl. 39). 
Por fim, cumpre destacar que a revisão do entendimento adotado pelas instâncias originárias, a fim de se acolher as alegações defensivas quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e à ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do  mandamus. 
Nesse contexto, não observo a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.”

Presente o contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que  “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).” (HC 219.881 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

De outro lado, consoante as instâncias antecedentes, o recorrente recebe na unidade prisional, atendimento médico necessário adequado,  razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão defensiva. Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012);  “INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. (HC 248.321/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.12.2024); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado’ (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 148.216-AgR/RJ,  Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017)

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente